Tribunal: TJSP
Processo: 2146738-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em ação de revisão de contratos bancários. Decisão que rejeitou a impugnação e determinou a compensação de valores, determinpu devolução apenas do valores dos títulos, sem outros encargos.
Ausência de previsão quanto à possibilidade de compensação na sentença e no acórdão, bem como fixação de devolução dos encargos excessivos a serem apurados,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença em ação de revisão de contratos bancários. Decisão que rejeitou a impugnação e determinou a compensação de valores, determinpu devolução apenas do valores dos títulos, sem outros encargos.
Ausência de previsão quanto à possibilidade de compensação na sentença e no acórdão, bem como fixação de devolução dos encargos excessivos a serem apurados, conforme critérios fixados. Necessidade de adequação à coisa julgada. Reforma da decisão.
Recurso provido.